Tribunal: TJBA
Processo: 8009499-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009499-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROTORRES EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

AGRAVADO: ANTONIO SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERREIRA FREITAS MOTA

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PESSOA FÍSICA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL E INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. ALEGAÇÕES DE ADULTERAÇÃO EM DOCUMENTOS ESSENCIAIS À LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVA ORAL INSUFICIENTE PARA DIRIMIR CONTROVÉRSIA TÉCNICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E DOCUMENTOSCÓPICA. APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por AGROTORRES EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME e NEWTON DANTAS TORRES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 8001648-51.2019.8.05.0080, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e rejeitou a instauração do incidente de arguição de falsidade documental.

II. Questão em discussão

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se, diante de indícios concretos de adulteração material em documentos essenciais à ação possessória, é necessária a instauração do incidente de arguição de falsidade documental com a realização de prova pericial especializada; e (ii) estabelecer se possui legitimidade para recorrer a parte já excluída do polo passivo da ação de origem por acórdão anterior.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada, ao desconsiderar a natureza técnica das alegações de falsidade documental e reputar a prova oral como exclusiva e suficiente para dirimir a controvérsia, incorreu em cerceamento do direito de defesa dos Agravantes, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, e comprometendo a busca da verdade real. O indeferimento da perícia técnica e do incidente de falsidade impede a adequada averiguação da autenticidade dos documentos essenciais à demanda.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, permitindo a interposição de agravo de instrumento em situações que o julgamento da questão apenas em recurso de apelação pudesse gerar inutilidade ou prejuízo grave. A verificação da autenticidade documental, quando há indícios robustos de adulteração, é indispensável à formação do convencimento judicial, e sua postergação implicaria em risco de nulidade e retrabalho processual.

5. Ademais, resta configurada a ilegitimidade recursal do Agravante NEWTON DANTAS TORRES, visto que foi excluído do polo passivo da ação de origem por este Tribunal em acórdão anterior, não possuindo capacidade para interpor o presente recurso.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Em ação possessória, a existência de indícios concretos de adulteração material em documentos essenciais à prova da posse impõe a instauração do incidente de arguição de falsidade documental e a realização de prova pericial grafotécnica e documentoscópica.

2. O indeferimento de prova técnica indispensável à verificação da autenticidade documental configura cerceamento de defesa.

3. Não possui legitimidade recursal a parte anteriormente excluída do polo passivo da ação originária por acórdão do próprio Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 156, 369, 430, 431, 432, 433, 931, 1.015, 1.017 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 988; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8011693-63.2019.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009499-46.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravantes AGROTORRES EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME e NEWTON DANTAS TORRES e como Agravado ANTONIO SANTANA SILVA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO,
ante o acolhimento da preliminar de ilegitimidade recursal do Agravante
NEWTON DANTAS TORRES e,
nessa extensão
, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para no mérito
REFORMAR
a decisão agravada, determinando a instauração do incidente de arguição de falsidade documental e a produção da prova pericial grafotécnica e documentoscópica nos documentos de IDs 22067667, 22067669, 22067674, 22067679, 22067680, 22067683, 22067688 e 22067690 dos autos de origem (Processo nº 8001648-51.2019.8.05.0080), com a consequente suspensão do trâmite processual até a conclusão da perícia e o julgamento do referido incidente, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora